Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-25.2023.8.11.0086
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002141-25.2023.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ SILVA - CPF: 042.219.511-17 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANQUINHO FERREIRA - CPF: 025.126.871-39 (ADVOGADO), DIEGO CESAR DE SANTANA - CPF: 014.198.991-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação previdenciária na qual o autor pleiteava a concessão de auxílio-acidente decorrente de amputação parcial do polegar direito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sequela decorrente do acidente de trabalho implicou redução da capacidade laborativa do segurado, ainda que mínima, a justificar a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. Razões de decidir
3. O laudo pericial foi categórico ao afastar a existência de incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho habitual, consignando a preservação da funcionalidade da mão direita, ausência de limitação e plena aptidão laboral.
4. A tese firmada no Tema 416 do STJ exige a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, requisito não configurado no caso concreto.
5. Inexistindo prova técnica que evidencie diminuição da capacidade para o labor habitual, não se aperfeiçoam os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, inexistente quando o laudo pericial é conclusivo quanto à plena aptidão para o exercício das atividades habituais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1002141-25.2023.8.11.0086
interposto por
JORGE LUIZ SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Previdenciária para concessão de auxílio-acidente movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Em síntese, o agravante alega que sofreu acidente de trabalho em 11/02/2020, quando exercia a função de servente de pedreiro, resultando na amputação traumática do dedo polegar da mão direita. Sustenta que, embora o perito judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral, o próprio laudo pericial registrou "força discretamente reduzida no dedo lesionado", o que, segundo o agravante, seria suficiente para caracterizar redução da capacidade laborativa para a atividade que habitualmente exercia.

Argumenta que a decisão monocrática não considerou adequadamente os achados objetivos do exame físico, limitando-se a reproduzir a conclusão do laudo pericial. Invoca o Tema 416 do STJ, segundo o qual o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

O agravado, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado nos autos.

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante
não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada
, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido decisum
deve ser mantido
. Explico.

Adentrando aos autos, nota-se que na petição inicial o autor narrou que sofreu acidente de trabalho em 11/02/2020, quando exercia a função de servente de pedreiro, resultando na amputação traumática do dedo polegar da mão direita. Alegou que o acidente deixou sequelas definitivas que reduzem sua capacidade laborativa, postulando pela concessão do benefício de auxílio-acidente desde a data da cessação do auxílio-doença.

O magistrado de primeiro grau determinou a realização de perícia médica, cujo laudo foi juntado aos autos. O autor apresentou impugnação ao laudo, sendo determinada complementação pericial.

Após análise do conjunto probatório, o juízo a quo julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação da redução da capacidade laborativa do autor, conforme conclusão do laudo pericial.

Contra essa decisão fora negado provimento ao apelo de forma monocrática,
o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo interno.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de redução da capacidade laborativa do apelante em decorrência de acidente de trabalho, para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente encontra previsão no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

"
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
."

Para a concessão do benefício, portanto, exige-se: i) a qualidade de segurado; ii) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; iii) a redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e iv) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laborativa.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à qualidade de segurado do apelante, tampouco quanto à ocorrência do acidente de trabalho que resultou na amputação parcial do dedo polegar da mão direita.

A
questão controvertida
reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia à época do acidente.

Analisando detidamente o laudo pericial produzido nos autos, verifico que o perito judicial foi categórico ao afirmar a inexistência de incapacidade para o labor habitualmente exercido pelo apelante. Transcrevo os trechos pertinentes do laudo:

" (...)
O Paciente acima sofreu acidente de trabalho em 11/02/2020, quando estava trabalhando como servente de pedreiro, tendo a falange distal de segundo dedo indicador da mão direita. O Autor é destro. Ao exame físico lesão nítida. Movimentação preservada, relata choque e sensibilidade quando encosta algum objeto no local amputado. Pinça preservada com força discretamente reduzida no dedo lesionado, pega mantida na mão direita. Seu quadro clínico atual é estável. CID S68.1.

O Jovem Jorge Luiz Silva
não apresentou nenhuma incapacidade laboral ou limitação funcional que tenham sido identificadas nesta perícia médica
. Apesar da lesão no dedo, pode continuar laborando normalmente na função atual de motorista de caminhão, bem como nas funções anteriormente exercidas como classificador de grãos e servente de pedreiro
." (Id 300572357)

Em complementação ao laudo, o perito esclareceu:

" (...) N
ão. A mínima redução de força foi relatada apenas pelo Autor, porém ao exame físico não foi identificada nenhuma redução ou incapacidade, conforme informado na conclusão do laudo. Reitero que foi apenas relato do Periciando e que não há nenhuma redução de força, nenhuma sequela e nenhuma incapacidade. O Autor pode laborar em qualquer atividade
."

Importante destacar que o perito foi enfático ao afirmar que "
não há nenhuma redução de força, nenhuma sequela e nenhuma incapacidade
", podendo o autor laborar em qualquer atividade, inclusive nas funções anteriormente exercidas como servente de pedreiro.

O apelante invoca o Tema 416 do STJ, segundo o qual exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Ocorre que, para a aplicação da referida tese, é imprescindível a comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não se verificou no caso concreto, conforme conclusão pericial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a mera existência de sequela não gera automaticamente o direito ao auxílio-acidente, sendo necessário que tal sequela efetivamente implique em redução da capacidade laborativa.

Acerca do Tema, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS
. TEMA N. 416 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos que comprovem a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, para justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.
III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta nenhuma incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991
.
4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente. Contudo, neste caso, a perícia não constatou nenhuma incapacidade, afastando a aplicação desse entendimento e justificando o distinguishing em relação ao precedente.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59, 86.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 416; TJMT, N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2023 e TJMT, N.U 0033270-60.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2016.
(N.U 1000203-67.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de redução da capacidade laborativa, não restaram preenchidos os requisitos exigidos pela legislação pertinente, de maneira que não há como acolher as razões recursais ventiladas pelo pretenso beneficiário.

Destaco, por fim, que a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, razão pela qual a manutenção integral do
decisum
monocrático é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026